Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-32.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-32.2022.8.14.0054

APELANTE: ALDENORA BERNARDO DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ALDENORA BERNARDO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº:
0800442-32.2022.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

ALDENORA BERNARDO DE SOUZA

ADVOGADO:

LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e civil. Apelação cível. Contrato bancário. Desconto indevido em benefício previdenciário a título de seguro. Ausência de comprovação da contratação. Inversão do ônus da prova. Dano moral configurado. Repetição do indébito. Parcial provimento a ambos os recursos.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S/A e por ALDENORA BERNARDO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito. O juízo de origem reconheceu a ausência de contratação válida de seguro prestamista, declarou a nulidade do contrato, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação nas custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida do seguro prestamista e a legitimidade dos descontos realizados; (ii) definir a configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado; (iii) estabelecer o cabimento da restituição em dobro e o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre os danos morais e materiais.

III.
Razões de decidir

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, pessoa hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

Não havendo prova da contratação válida do seguro prestamista, com ausência de documentos que demonstrem a anuência da autora, o banco réu não se desincumbe do ônus de comprovar a legalidade dos descontos efetuados, atraindo sua responsabilidade objetiva pelos danos causados (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).

5.

A cobrança indevida em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, configurando dano moral in re ipsa, independentemente de prova de efetivo abalo.

6.

O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.500,00) revela-se excessivo diante do valor do prejuízo material e das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável a redução para R$ 2.000,00, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7.

A repetição do indébito deve observar o entendimento firmado no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de demonstração de má-fé, mas somente é aplicável às cobranças indevidas realizadas a partir de 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma, devendo-se restituir os valores anteriores de forma simples.

8.

O termo inicial dos juros moratórios deve seguir a Súmula 54 do STJ, incidindo a partir do evento danoso (data de cada desconto), tanto para os danos morais quanto para os materiais. A correção monetária sobre os danos morais deve incidir desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

9.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando a atuação dos procuradores em todas as fases do processo, inclusive recursal.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando hipossuficiente, cabendo à instituição financeira comprovar a contratação regular do serviço bancário. 2. A ausência de comprovação da contratação válida de seguro prestamista impõe à instituição financeira o dever de reparar os danos materiais e morais decorrentes dos descontos indevidos. 3. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura-se in re ipsa. 4. A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida em dobro para descontos indevidos realizados após 30/03/2021, e de forma simples para os anteriores, nos termos do EAREsp 676.608/RS. 5. Os juros moratórios sobre danos morais e materiais fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362, 43 e 54; STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJPA, Ap Cív nº 0800440-71.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 16.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800442-32.2022.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

ALDENORA BERNARDO DE SOUZA

ADVOGADO:

LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
e
ALDENORA BERNARDO DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA que

julgou
PROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito
,
movida em face de
BANCO BRADESCO S/A
.

Segue os fundamentos e dispositivo:

“Por fim, ficou nítida a ausência da prestação de informações suficientes a ela, seja pelo pouco conhecimento das cláusulas contratuais, seja pela dificuldade natural que decorre da ausência de formação escolar. Assim, ofendeu-se ainda o que prevê o art. 6º, III do mesmo código.

Sendo assim, considero que a conduta da Requerida, consistente em descontos em seu benefício através de pactuação nula, traduz-se em ato ilícito.

Através desse ato ilícito pode-se perceber a diminuição do poder aquisitivo e seu reflexo direto no acesso a bens de consumo necessários à sobrevivência, afetando seu patrimônio moral e os direitos da personalidade.

Tal dano ainda decorre da simples verificação da existência da conduta ilícita, sendo despicienda a comprovação do efetivo abalo moral, conforme já decidiu o Egrégio STJ. Nessas hipóteses, haveria a caracterização do dano moral in re ipsa (‘a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos’, Ag 1.379.761).

Em relação ao quanto devido pelos danos morais, cremos que o valor de três mil e quinhentos reais reais seja suficiente para cobrir a extensão do dano (CC 944).

Os descontos efetivados devem ser restituídos em dobro, conforme reza o art. 42, § único do CDC. Ou seja, devem ser restituídos ao reclamante a quantia relativa ao dobro do prejuízo comprovado nestes autos no importe de R$ 245,44 (duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondentes aos descontos devidamente comprovados.

Considerando que o segundo requerido é apenas intermediador dos serviços, fica excluído do polo passivo por ilegitimidade.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S/A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) ALDENORA BERNARDO DE SOUZA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ R$ 245,44 (duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da data de cada desconto.

Fica declarada a nulidade do contratos de seguro de vida, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.”.

Em suas razões recursais postula a seguradora apelante (PJe ID 24741698), em resumo, ser válido o contrato firmado entre as partes, que a contratação ocorreu através de exercício regular do direito e que a parte autora confirmou a aquisição do seguro. Ao final, requer:

“a) A reforma da decisão quanto a devolução em dobro dos danos materiais ante a ausência de comprovação de má-fé; b) A exclusão da condenação do banco em danos morais; c) Não sendo o caso, seja o valor referente aos danos morais reduzidos de acordo com casos com o mesmo objeto da lide. d) A total procedência dos pedidos formulados no recurso, para que seja reformada a r. sentença e excluída a condenação do banco ora recorrente;”.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (PJe ID 24741705).

Por sua vez, o autor interpôs recurso de apelação, onde requer a reforma parcial da sentença com o fim de majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais e modificar o termo inicial em relação aos juros moratórios dos danos materiais e morais (PJe ID 24741696).

Contrarrazões apresentadas pelo requerido no ID 24741707.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800442-32.2022.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

ALDENORA BERNARDO DE SOUZA

ADVOGADO:

LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação da
BANCO BRADESCO S/A.

Vejamos. A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedente o pedido do autor, determinando a ilegalidade
da cobrança referente ao seguro.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido, é importante observar o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, que concede ao consumidor, parte considerada hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova. Essa inversão se dá em virtude de o consumidor ser considerado o lado mais fraco da relação consumerista, cabendo, portanto, ao banco a comprovação da legitimidade do empréstimo.

No presente caso, verifica-se que o banco não apresentou o contrato firmado entre as partes para a utilização do seguro, conhecido como SEGURO PRESTAMISTA, contendo o reconhecimento válido do autor, qual seja a sua assinatura e documentos pessoais. Essa documentação seria necessária para justificar os valores descontados.

Por sua vez, a seguradora não juntou aos autos qualquer documentação que comprove a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

Aliás, nesse sentido, também destacou o ilustre magistrado singular, nos seguintes termos que utilizo como razão de decidir:

“(...)
A pretensão deduzida na inicial deve ser considerada procedente já que, beneficiado o autor pela inversão do ônus da prova, deveria a requerida comprovar a legitimidade da relação negocial e a legitimidade dos descontos em conta/benefício.

Em sua contestação, a requerida deixou de juntar qualquer comprovação material da avença. A mera alegação não é capaz de comprovar que o requerente de fato contraiu o seguro, o qual deve instrumentalizado através do contrato regularmente assinado. Não há nos autos qualquer documento nesse sentido.”.

Diante dos fatos apresentados, fica claro que, ao não existir o contrato e, consequentemente, ao haver cobrança indevida, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual o dever de reparar os danos causados ao consumidor não se baseia na culpa, mas sim na lei. A exclusão dessa responsabilidade está prevista apenas em duas situações: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso em questão.

Assim, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. ANUÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO MENSAL COMPULSÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DESCONTO COMPULSÓRIOS INDEVIDOS.
FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM R$ 3.000,00. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800440-71.2020.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

Ademais, sustenta o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que
não lhe assiste razão
.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pela autora, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença
a quo (
R$ 3.500,00 - três mil e quinhentos reais) a título de dano moral não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise, e ao valor efetivamente descontado, a fixação no valor de R$ 2.000,00, por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro
, senão deve ocorrer na forma
simples.
Portanto, merece retoque a sentença de origem neste particular, para que apenas as cobranças indevidas posteriores ao dia
30/03/2021 ocorram em dobro
e as anteriores na forma simples.

Da apelação de
ALDENORA BERNARDO DE SOUZA
.

Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença
a quo
no que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais e materiais e a majoração dos honorários advocatícios.

Acerca do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, este já foi enfrentado em linhas passadas, prejudicando a sua reanálise neste momento.

Quanto ao termo inicial do cálculo dos juros moratórios dos danos morais e materiais, assiste razão ao apelante em parte. Vejamos as Súmulas que norteiam este arbitramento:

Súmula nº 43, STJ – “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”.

Súmula nº 54, STJ – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.".

Súmula nº 362, STJ – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.".

Portanto,
os
juros de mora
de 1% ao mês dos danos morais e materiais, devem ter termo inicial a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ)
. Merecendo alteração no que tange o termo inicial dos juros moratórios relativos aos danos morais.

Noutro norte, acolho parcialmente os argumentos da apelante no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos:

Referente a apelação do BANCO BRADESCO S/A
:

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
minorar o valor da condenação
pelos danos morais, os quais fixo em
R$ 2.000,00 (três mil reais)
e determino que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
,
em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro
;

Referente a apelação de
ALDENORA BERNARDO DE SOUZA
:

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
modificar o termo inicial dos
juros de mora
de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ) dos danos morais.

Mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/10/2025